Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731096-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Silva Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 130461187, na origem) que, na Ação movida em desfavor do Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o pedido de depósito das quantias incontroversas ou dos valores integrais das parcelas contratadas, manutenção do Autor na posse do veículo financiado e a proibição de inscrição do nome dele nos cadastros de inadimplentes. Em consulta ao processo de referência (autos no 0708076-19.2022.8.07.0005), verifico que, em 1o/10/2022, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15 (ID 138493620, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator